Tribunal: TJDFT
Processo: 0702921-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. INEXISTÊNCIA DE FATO OBSTATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por condutor de veículo automotor contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, consistente em colisão traseira envolvendo viatura da Polícia Militar do Distrito Federal. O apelante requereu, também, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça; (ii) verificar a validade dos laudos periciais elaborados pela Polícia Militar e pela Polícia Civil; we (iii) determinar a responsabilidade pela colisão traseira entre os veículos envolvidos no acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC, sendo possível ao julgador exigir comprovação dessa condição conforme art. 99, § 2o. No caso concreto, embora a renda bruta do apelante ultrapasse o critério objetivo de 5 salários mínimos, sua renda líquida, comprometida por descontos como pensão alimentícia e empréstimos consignados, é inferior a esse patamar, sendo compatível com a concessão do benefício.
4. A análise da hipossuficiência deve considerar critérios objetivos e subjetivos, conforme entendimento consolidado neste Tribunal e orientações do CIJDF. Ausentes sinais de riqueza e diante da ausência de bens declarados, é possível reconhecer a situação de vulnerabilidade econômica do apelante.
5. A presunção de culpa em colisões traseiras, prevista no art. 29, II, do CTB, é relativa e somente se afasta mediante prova de fato obstativo, o que não ocorreu no caso concreto. O próprio apelante declarou não ter percebido os veículos parados à sua frente, não havendo qualquer menção a frenagem abrupta ou conduta irregular do veículo precedido.
6. O laudo pericial indireto elaborado pela Polícia Civil confirmou que a colisão resultou de reação tardia do condutor do veículo apelante, que não guardou distância segura dos demais veículos, sendo esta a causa determinante do acidente.
7. A validade dos laudos produzidos pelas autoridades policiais não foi infirmada por prova idônea. As alegações do apelante sobre falhas na apuração não foram acompanhadas de elementos técnicos que pudessem comprometer sua confiabilidade.
8. Aplicam-se à hipótese os arts. 186 e 927 do Código Civil, que impõem o dever de indenizar àquele que, por ação ou omissão negligente, causar dano a outrem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige análise conjunta de critérios objetivos e subjetivos, sendo admitida mesmo quando a renda bruta ultrapassa parâmetros fixados, desde que demonstrado o comprometimento da renda líquida.
2. A culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo é presumida, cabendo-lhe demonstrar fato que afaste a responsabilidade, nos termos do art. 29, II, do CTB.
3. Laudos periciais produzidos por órgãos oficiais gozam de presunção de legitimidade e somente são invalidados mediante prova concreta de vício ou erro técnico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, § 2o, 373, II, 374, IV e 85, § 11; CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 28 e 29, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16.05.2022, DJe 20.06.2022; TJDFT, Acórdão 1739008, AI 0718909-77.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 02.08.2023, DJE 18.08.2023; TJDFT, Acórdão 1733649, Ap. Cív. 0703812-45.2021.8.07.0020, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 19.07.2023, DJE 04.08.2023; TJDFT, Acórdão 1735504, Ap. Cív. 0727579-72.2021.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 02.08.2023, DJE 08.08.2023.